Tribunal: TJMT
Processo: 1035689-31.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035689-31.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[L. V. D. S. M. - CPF: 087.168.961-81 (APELANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LUANA STEFANI CASUSAO DOS SANTOS MARTIM - CPF: 054.172.681-19 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA STEFANI CASUSAO DOS SANTOS MARTIM - CPF: 054.172.681-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CAIO LUIZ PINTO NANTES - CPF: 317.216.838-79 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES MARCONDES DE MELLO - CPF: 392.823.108-17 (ADVOGADO), FERNANDA MALAQUINI MATTOS COHEN - CPF: 228.218.328-26 (ADVOGADO), LUIZA MOTTA RODRIGUES - CPF: 395.024.628-23 (ADVOGADO), DANIELE CERON BARBOSA MARQUES - CPF: 465.622.588-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

L. V. D. S. M. representada por
LUANA STEFANI CASUSAO DOS SANTOS MARTIM.

APELADO(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. MENOR IMPÚBERE. DIREITO PERSONALÍSSIMO AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA POR INCAPAZ NO JUIZADO ESPECIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais ajuizada em face de companhia aérea, ao fundamento de configuração de litispendência com demanda anteriormente proposta pela genitora perante o Juizado Especial, fundada nos mesmos fatos relacionados à falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ação indenizatória ajuizada por menor representada por sua genitora configura litispendência em relação à demanda anteriormente proposta pela representante legal em nome próprio; e (
ii
) se a impossibilidade de incapaz figurar como parte no âmbito dos Juizados Especiais afasta a identidade subjetiva exigida pelo art.
337, §§ 1º e 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A caracterização da litispendência exige a presença simultânea
da tríplice
identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, não sendo suficiente a mera coincidência entre representante processual e parte autora em demandas distintas.

4.
A menor possui personalidade jurídica própria e autonomia como titular dos direitos da personalidade eventualmente violados, circunstância que lhe assegura legitimidade autônoma para pleitear reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

5.
O dano moral possui natureza personalíssima e atinge individualmente cada passageiro submetido aos transtornos da viagem, independentemente da idade, de modo que a pretensão indenizatória da menor não se confunde com aquela deduzida por sua genitora em nome próprio.

6.
A vedação prevista no art. 8º da Lei nº 9.099/1995 impede o ajuizamento de ação por incapaz perante o sistema dos Juizados Especiais, circunstância que reforça a inexistência de identidade subjetiva apta a autorizar o reconhecimento da litispendência.

7.
A extinção prematura do feito compromete o direito fundamental de acesso à Justiça e impede o regular exame da pretensão deduzida pela menor, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. Não se configura litispendência entre ação indenizatória ajuizada por menor representada por sua genitora e demanda anteriormente proposta pela representante legal em nome próprio, diante da ausência de identidade entre os titulares do direito
material discutido. 2. O dano moral decorrente de
suposta
falha na prestação de serviço de transporte aéreo possui natureza personalíssima e autoriza pretensão indenizatória autônoma de cada passageiro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 71, 337, §§ 1º e 2º, e 485, V; Lei nº 9.099/1995, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1024449-64.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por LOUISE VITORIA DOS SANTOS MARTIM, menor impúbere, representada por sua genitora, LUANA STEFANI CASUSÃO DOS SANTOS MARTIM, contra a sentença (ID. 321892424 – Autos de Origem nº 1035689-31.2025.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de litispendência, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral movida em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
A análise pormenorizada revela que, embora nesta demanda a autora figure como menor representada por sua genitora, há identidade de partes, pois a genitora é a representante legal da menor e figura como parte no processo anterior, postulando reparação pelo mesmo evento danoso. Tratando-se de menor impúbere, é evidente que eventual valor indenizatório será destinado à sua genitora para administração, o que demonstra a sobreposição de sujeitos no polo ativo. Do mesmo modo, a causa de pedir é idêntica [...] permitir o prosseguimento desta ação implicaria bis in idem indenizatório [...] reconheço a litispendência entre a presente ação e o processo nº 1023477-75.2025.8.11.0002 e julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil." [...]
(
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
inexistência de litispendência por ausência de identidade de partes
.

2.
Da incompetência absoluta dos Juizados Especiais
.

A parte recorrida, embora intimada (ID. 325652393), deixou transcorrer o prazo
in albis
, não apresentando contrarrazões, conforme certidão de ID. 335162382.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. 362415873, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, argumentando a ausência
da tríplice
identidade (partes, pedido e causa de pedir) e a impossibilidade de o menor demandar no Juizado Especial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
L. V. D. S. M. representada por
LUANA STEFANI CASUSAO DOS SANTOS MARTIM.

APELADO(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Indenização por Dano Moral, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender configurada a litispendência com ação movida pela genitora da menor no Juizado Especial.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, por ser a genitora a representante legal da menor e autora em outra demanda sobre o mesmo fato, haveria identidade de partes e risco de enriquecimento sem causa. Argumentou que o proveito econômico seria administrado pela mesma pessoa, configurando a litispendência (ID. 321892424).

1. Da inexistência de litispendência por ausência de identidade de partes
.

O ponto central da controvérsia reside na aplicação do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. O referido dispositivo é categórico ao exigir a "tríplice identidade" para a caracterização da litispendência:
mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
, senão vejamos:

Art. 337.
[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Pois bem.

No caso em exame, observa-se a necessidade de distinguir a figura do representante processual
daquela referente
ao titular do direito material discutido em juízo. A menor
L. V. D. S. M.
constitui pessoa natural diversa de sua genitora, Luana Stefani, possuindo personalidade jurídica própria e autônoma.

Embora seja incapaz para os atos da vida civil e, por essa razão, dependa de representação para atuar em juízo, nos termos do art. 71 do Código de Processo Civil, tal circunstância não afasta sua condição de titular dos direitos personalíssimos eventualmente violados, tampouco impede a formulação de pretensão indenizatória por danos morais decorrentes desses direitos.

O dano moral, por sua própria natureza, traduz lesão à esfera íntima e aos direitos da personalidade do indivíduo. Em se tratando de transporte aéreo, os efeitos decorrentes de eventual falha na prestação do serviço
,
tais como atrasos, desgaste físico, angústia e transtornos experimentados durante a viagem
,
atingem cada passageiro de forma individualizada, independentemente de sua condição etária.

Nesse contexto, a menor detém legitimidade para formular pretensão indenizatória autônoma, distinta daquela exercida por sua genitora em nome próprio perante o Juizado Especial, uma vez que os direitos da personalidade possuem caráter personalíssimo e são titularizados individualmente por cada pessoa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça assentou entendimento para afastar o fracionamento indevido nesses casos:

APELAÇÃO. DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. ANÁLISE DO MÉRITO. ATRASO DE VOO AO DESTINO. DANO MORAL NÃO EXISTENTE. POUCAS HORAS DE ATRASO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATORES
EXTRAPATRIMONIAIS. JULGADOS DO STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Não se configura fracionamento de demandas o ajuizamento da justiça comum de pleito de interesse de menor de idade, quando o outro processo foi distribuído no juizado especial, em interesse da genitora.

2- O art. 8º da Lei 9.099/1995 estabelece que “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”

3- O art. 1.013, §3º, I, do CPC, estabelece que, “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando [...] reformar sentença fundada no art. 485”.

4- "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida " (
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.).

(N.U 1024449-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 05/02/2023)
(
g.n
.)

Consectário lógico das premissas ora assentadas é a percepção de que a identidade de partes, enquanto elemento nuclear da litispendência, não se perfaz pela mera coincidência da figura do representante legal em demandas distintas, mas sim pela identidade do titular do direito material em juízo.

In
casu
, a autonomia da personalidade jurídica da menor, aliada ao caráter estritamente personalíssimo do dano extrapatrimonial decorrente da eventual falha na prestação do serviço de transporte aéreo, impede que a demanda ajuizada pela genitora em nome próprio absorva ou prejudique a pretensão indenizatória da infante.

Portanto, considerando que a menor possui direito próprio e que pessoas incapazes não podem ajuizar ação no sistema dos Juizados Especiais
(art. 8º da Lei 9.099/1995),
onde tramita a ação utilizada como parâmetro, mostra-se necessária a
desconstituição
da decisão de extinção do processo, a fim de assegurar à apelante o pleno exercício de seu direito de acesso à Justiça
, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que haja o regular prosseguimento do feito.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026